Tribunal: TJES
Processo: 0000687-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATO DE GESTÃO. REAJUSTE E ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
NÃO SE ENQUADRAM COMO DÍVIDA INSCRITA EM PRECATÓRIO.
PAGAMENTO DE DESPESAS ESTRANHAS AO OBJETO DE CONTRATO. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RISCO DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso. Precedente deste Eg. TJES.

2. O bloqueio de verba de natureza pública vem sendo admitida pelos Tribunais Superiores em hipóteses restritas, como nos casos de atraso na quitação das parcelas de precatórios ou mesmo a preterição da ordem de pagamento desta despesa pública. Precedentes.

3. A
s quantias cobradas pelo recorrente são oriundas de contrato de gestão firmado com a administração municipal, de modo que não só não se enquadram como dívida inscrita em precatório, como, por óbvio, não há que se falar na inobservância da ordem de pagamento estabelecida no art. 100, da CF/88
.

4. Em recente julgamento, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verba pública destinada à prestação do serviço público de saúde para pagamento de despesas estranhas ao objeto de contrato de gestão firmado entre a Administração Pública e organização social para a prestação de serviço essencial na área da saúde.

5. Acolher o pedido de renovação compulsória do contrato de gestão firmado com a municipalidade importará em flagrante ofensa aos princípios da separação de poderes, da legalidade estrita e orçamentária, da eficiência administrativa e mesmo da continuidade dos serviços públicos, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera conveniência e oportunidade conferida ao administrador acerca da renovação ou não de contrato de gestão firmado com entidade do terceiro setor para a prestação de serviço público de saúde na esfera municipal, especialmente na sede restrita da presente via recursal.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Vitória/ES, 16 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000687-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATO DE GESTÃO. REAJUSTE E ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
NÃO SE ENQUADRAM COMO DÍVIDA INSCRITA EM PRECATÓRIO.
PAGAMENTO DE DESPESAS ESTRANHAS AO OBJETO DE CONTRATO. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RISCO DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso. Precedente deste Eg. TJES.

2. O bloqueio de verba de natureza pública vem sendo admitida pelos Tribunais Superiores em hipóteses restritas, como nos casos de atraso na quitação das parcelas de precatórios ou mesmo a preterição da ordem de pagamento desta despesa pública. Precedentes.

3. A
s quantias cobradas pelo recorrente são oriundas de contrato de gestão firmado com a administração municipal, de modo que não só não se enquadram como dívida inscrita em precatório, como, por óbvio, não há que se falar na inobservância da ordem de pagamento estabelecida no art. 100, da CF/88
.

4. Em recente julgamento, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verba pública destinada à prestação do serviço público de saúde para pagamento de despesas estranhas ao objeto de contrato de gestão firmado entre a Administração Pública e organização social para a prestação de serviço essencial na área da saúde.

5. Acolher o pedido de renovação compulsória do contrato de gestão firmado com a municipalidade importará em flagrante ofensa aos princípios da separação de poderes, da legalidade estrita e orçamentária, da eficiência administrativa e mesmo da continuidade dos serviços públicos, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera conveniência e oportunidade conferida ao administrador acerca da renovação ou não de contrato de gestão firmado com entidade do terceiro setor para a prestação de serviço público de saúde na esfera municipal, especialmente na sede restrita da presente via recursal.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Vitória/ES, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000687-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito ativo à face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES na ação de cobrança manejada contra o
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
.

O agravante sustenta (id nº 7807458) ser necessário garantir seu direito ao reajustamento do contrato de gestão firmado para a administração do Hospital Municipal Dra. Andrea Canzian Lopes, localizado no município agravado, principalmente com vistas a garantir o aumento salarial dos funcionários contratados e o pagamento das verbas rescisórias, indenizações e multas.

Aduz, também, que o débito decorrente da falta de reajustamento foi reconhecido pela própria procuradoria do município, assim como assevera que o pacto foi reajustado uma única vez, no ano de 2021, e que teria pleiteado, tempestivamente, os reajustes inerentes aos anos de 2022 e 2023, sendo justamente estes reajustes o objeto do pedido feito na ação em curso no primeiro grau, os quais, caso não concedidos, darão ensejo ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

No mais, pleiteia o arresto da verba pública relativa aos reajustes contratuais dos anos de 2022 e 2023 ou, subsidiariamente, a renovação compulsória do contrato de gestão firmado com a municipalidade e consequente repasse reajustado das contraprestações devidas.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso,
ao examinar a questão enfrentada na decisão recorrida, constato que o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...]
Da tutela de urgência

Com efeito, busca o requerente em sede de tutela antecipada a condenação do ente requerido ao pagamento dos valores indicados na Planilha Doc. 44 em anexo a inicial, assim como os contidos em fls. 157 do Doc. 42.

Analisando a documentação indicada em Doc. 42, não é possível extrair o quantum ao qual o requerente se refere ser credor, tratando-se de documentação de aviso prévio de diversos colaboradores. Para além disso a folha indicada inexiste no documento analisado, conforme registrado em ID 37818769.

No tocante ao Doc. 44 registrado em ID 37818783 constato que se trata de planilha de rescisão contratual de diversos colaboradores ligados ao requerente, que alcançam a monta de
R$ 668.438,93 (seiscentos e sessenta e oito mil e quarenta e trinta e oito reais e noventa e três centavos).

Em que pese as afirmações autorais, ao menos em análise de cognição sumária, não vislumbro a obrigatoriedade do ente municipal requerido em proceder com o pagamento do montante ora exigido, principalmente, sem oportunizar o exercício da ampla defesa e contraditório. Conceder o pedido antecipatório em fase de cognição sumária é o mesmo que declarar e fixar Equilíbrio contratual, o que requer dilação probatória.

Ademais, o Requerido é a Fazenda Pública municipal. Para que haja pagamento de valores há necessidade de sentença transitada em julgado e expedição de precatório. O regime de precatórios consubstancia-se como instrumento de efetivação do princípio da isonomia entre os credores, bem como da impessoalidade Administrativa.

A cobrança contra a Administração Pública envolve uma série de peculiaridades que demandam uma análise criteriosa quanto à concessão de tutela antecipada. A Fazenda Pública goza de prerrogativas e imunidades que não se aplicam às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, o que impacta diretamente na aplicação das normas processuais.

Em primeiro lugar, destaca-se a necessidade de observância do princípio da legalidade estrita no que tange aos atos administrativos. A Administração Pública só pode agir nos limites da lei, sendo vedada a concessão de tutela antecipada quando há risco de lesão ao interesse público ou quando não há fundamento legal claro para a cobrança.

Ademais, a Fazenda Pública possui mecanismos próprios de defesa e proteção do erário, tais como o regime de precatórios, que impõe uma ordem cronológica de pagamento das dívidas públicas. A concessão de tutela antecipada poderia comprometer essa ordem, gerando desequilíbrios financeiros e prejudicando a gestão dos recursos públicos.

O artigo 100 da Constituição Federal estabelece o regime de precatórios como forma de pagamento das dívidas judiciais contra a Fazenda Pública, garantindo a observância do princípio da igualdade entre os credores e a proteção do erário público. Nesse contexto, a concessão de tutela antecipada em ações de cobrança contra a Administração Pública poderia violar esse dispositivo constitucional, comprometendo a ordem de pagamento estabelecida.

Assim, é forçoso concluir que a concessão de tutela antecipada em ações de cobrança contra a Administração Pública encontra limitações específicas, em virtude das prerrogativas e imunidades que lhe são conferidas pela ordem jurídica. Portanto, cabe ao Poder Judiciário analisar criteriosamente cada caso, observando os princípios constitucionais e legais aplicáveis, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional sem prejudicar o interesse público e a ordem financeira do Estado.

No tocante ao pedido subsidiário, entendo como incabível determinar renovação contratual forçosa em razão de crédito inadimplido.

Não há obrigatoriedade legal da Administração Pública renovar ou prorrogar o contrato. Não há direito daquele que contrata com a Administração exigir que o contrato seja prorrogado.

Vige no Direito Administrativo as chamadas cláusulas exorbitantes, as quais aquele que contrata com a Administração Pública fica sob a égide. As cláusulas exorbitantes são cláusulas comuns em contratos administrativos, mas que seriam consideradas ilícitas em contratos entre particulares, pois são prerrogativas da Administração Pública, colocando-a em posição superior à outra parte. Em outras palavras, as cláusulas exorbitantes são benefícios que a Administração possui sobre o particular e que se justificam na supremacia do interesse público sobre o privado (MAZZA, Alexandre, 2012.
Manual de Direito Administrativo).
São as cláusulas que se referem a: alteração unilateral; rescisão unilateral; fiscalização; aplicação de sanções; ocupação provisória de bens, pessoal e serviços; exigências de garantias pela Administração; restrições à oposição, pelo contratado, da exceção do contrato não cumprido (quando a Administração pode exigir que o contratado cumpra a sua parte no contrato sem que ela própria tenha cumprido a sua).

Assim, não há direito de renovação compulsória do contato, bem como não há direito na manutenção do contrato enquanto não resolvida se há dívidas ou não da Administração com o Requerente.

Por fim, há que se respeitar a separação de poderes, não cabendo ao Judiciário decidir com quem deve o Executivo contratar.

No ordenamento jurídico democrático, a divisão de poderes entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário é essencial para a garantia do equilíbrio e da harmonia entre os diferentes órgãos estatais. Nesse contexto, o princípio da separação de poderes desempenha um papel fundamental, buscando assegurar que cada poder exerça suas atribuições de maneira autônoma e independente, sem interferências indevidas.

No que tange à esfera municipal, o Poder Executivo é responsável pela gestão administrativa e pela celebração de contratos em nome do município, de acordo com os interesses públicos e a legislação vigente. Assim, a renovação ou manutenção de contratos com entes privados deve ser uma prerrogativa do Executivo, respaldada por critérios técnicos, econômicos e de conveniência administrativa.

Por outro lado, cabe ao Poder Judiciário a função precípua de interpretar e aplicar as leis, garantindo a sua observância e a proteção dos direitos dos cidadãos. Contudo,
essa atribuição não confere ao Judiciário a faculdade de interferir nas decisões administrativas
, especialmente quando se trata da gestão contratual de um ente municipal.

Desconheço, até o momento, as razões que levaram o Município a não pagar os reajustes previstos no contrato ou não ter interesse em prorrogar o contrato com o Requerente.

O artigo 2º da Constituição Federal estabelece a separação dos poderes como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, preconizando a independência e a harmonia entre os órgãos estatais. Nesse sentido, qualquer tentativa de ingerência do Judiciário nas atribuições do Executivo contraria esse princípio basilar da ordem constitucional.

Além disso, o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, determina que a administração pública deve pautar-se pela estrita observância da lei. Assim, a renovação ou prorrogação de contratos deve obedecer aos procedimentos legais estabelecidos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente verificar a conformidade desses atos com a legislação pertinente, sem adentrar no mérito administrativo.

Diante do exposto, é possível concluir que a determinação pelo Judiciário de que o município renove/prorrogue um contrato com um ente privado violaria o princípio da separação de poderes, bem como os limites da atuação judicial estabelecidos pela ordem constitucional. Portanto, cabe ao Poder Executivo a prerrogativa de decidir sobre a prorrogação contratual, enquanto ao Judiciário compete a função de garantir a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos, sem usurpar as atribuições dos demais poderes.

Ante todo o exposto,
rejeito
os pedidos antecipatórios por não vislumbrar verossimilhança do alegado. [...] (id. nº 37938288).

Pois bem. Ao analisar os autos, observo que o objetivo do recorrente, como organização social, é obter o recebimento da quantia inerente aos reajustes dos anos de 2022 e 2023 do contrato de gestão firmado junto à municipalidade agravada ou, subsidiariamente, a renovação do pacto.

Com relação ao primeiro ponto, saliento que o bloqueio de verba de natureza pública vem sendo admitida pelos Tribunais Superiores em hipóteses restritas, como nos casos de atraso na quitação das parcelas de precatórios ou mesmo a preterição da ordem de pagamento desta despesa pública.

Nesse sentido, vale citar o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal o qual, saliento, deu origem ao Tema com Repercussão Geral nº 231/STF:

[...] 1. A partir da Emenda Constitucional n. 30/2000, todas as demais modificações da sistemática dos precatórios admitiram o sequestro de verbas em razão da não alocação orçamentária para satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 95/2017. 2. No caso do regime especial do art. 78 do ADCT, não se compreende a facultatividade almejada, haja vista que os precatórios encontram-se vencidos, desrespeitando a normatividade geral do art. 100 do corpo dogmático da Constituição. 3. O descumprimento do regime geral e a recusa em aderir ao regime especial geraria uma terceira hipótese constitucional, que pode ser traduzida no inadimplemento sine die, materializada no pleito para o Estado pagar, conforme a ordem cronológica de pagamentos, com atraso e na medida de sua capacidade financeira. 4. A imperatividade do sequestro de verbas pela autoridade judicial, no caso de descumprimento ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no art. 2º da EC 30/2000, é de aderência obrigatória aos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do art. 78 do ADCT. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral:
“É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do §4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”
6. Recurso extraordinário a que nega provimento. [...] (RE nº 597.092/RJ, Min.
EDSON FACHIN
, Tribunal Pleno, 29/09/2023 - destaquei).

No caso, as quantias cobradas pelo recorrente são oriundas, como já dito, de contrato de gestão firmado com a administração municipal, de modo que não só não se enquadram como dívida inscrita em precatório, como, por óbvio, não há que se falar na inobservância da ordem de pagamento estabelecida no art. 100, da CF/88.

De mais a mais, em recente julgamento, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verba pública destinada à prestação do serviço público de saúde para pagamento de despesas estranhas ao objeto de contrato de gestão firmado entre a Administração Pública e organização social para a prestação de serviço essencial na área da saúde, como se vê do excerto que cito:

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3.
Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão
. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. [...] (ADPF 1012/PA, Rel. Min.
EDSON FACHIN
, Plenário, DJe 19/12/2022 - grifei).

Na hipótese, é justamente este o objetivo do agravante, uma vez que ele é bastante enfático em suas razões recursais ao afirmar, por diversas vezes, que os valores devidos pelo município agravado se destinam ao pagamento de “
salários, direitos trabalhistas e rescisórios de empregados
”, sendo exatamente estas as “
despesas estranhas
” citadas no precedente em questão.

Para comprovar isso, vale citar precedente também do Excelso Supremo Tribunal Federal carreado no julgamento em questão:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO.
CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR
. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.
Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação,
para satisfação de créditos trabalhistas
, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor
violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MCRef, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados”. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente. (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Publicação 04.05.2021 - destaquei).

Somado a tudo isso, adentrar no mérito acerca do pleito subsidiário, qual seja, a
renovação compulsória do contrato de gestão firmado pela recorrente com a municipalidade, entendo que importará em flagrante ofensa aos
princípios da separação de poderes, da legalidade estrita e orçamentária, da eficiência administrativa e mesmo da continuidade dos serviços públicos, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera conveniência e oportunidade conferida ao administrador acerca da renovação ou não de contrato de gestão firmado com entidade do terceiro setor para a prestação de serviço público de saúde na esfera municipal, especialmente na sede restrita da presente via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 16/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar,